Tribunal: TJDFT
Processo: 0715659-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito em face do pagamento. Em seu recurso, a recorrente alega que a extinção do feito ocorreu por uma presunção de quitação da dívida. Afirma que se manifestou no sentido contrário ao da extinção do feito, pois há pedido de pagamento de R$ 18.217,05. Requer a anulação da sentença.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32514556). Contrarrazões ofertadas sob o ID 32514561.

III. Nos termos do art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil, no caso de condenação em quantia certa, ou seja, fixada em liquidação, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente. Complementa o art. 524, “caput”, ao dispor que o requerimento previsto no citado artigo será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter, dentre outros, o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, além do termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados.

IV. Analisando os autos, verifica-se que a exequente, ora recorrente, ao dar início à fase de cumprimento de sentença apresentou petição simples, deixando de instrui-la com planilha atualizada do débito. Logo após, o d. magistrado “a quo” deu prosseguimento ao cumprimento de sentença nos termos do acórdão que limitou o débito a R$7.448,00., tendo o exequente procedido com o pagamento nos termos da decisão (ID 32514509) que o intimou para efetuar o pagamento.

V. No entanto, a ausência de planilha de débitos na petição que requereu o cumprimento de sentença não traz como consequência a renúncia ao crédito referente à atualização monetária e juros legais, sobretudo nos Juizados, onde a atualização dos cálculos pode ser elaborada pela Contadoria Judicial.

VI. Sendo assim, mostra-se prematura a sentença que extinguiu o feito em fundamento no pagamento, quando postulado pela credora a complementação do crédito por ausência de atualização monetária.

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95